Tribunal: TJSP
Processo: 2224102-34.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão que indeferiu pedido de arresto cautelar. Insurgência da requerente. AGRAVO DE INSTRUMENTO. A despeito da verossimilhança das alegações acerca da possibilidade de proceder à desconsideração da personalidade jurídica, não se vislumbra a tentativa de dilapidação patrimonial pelos sócios da executada. Requisitos cautelares não

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão que indeferiu pedido de arresto cautelar. Insurgência da requerente. AGRAVO DE INSTRUMENTO. A despeito da verossimilhança das alegações acerca da possibilidade de proceder à desconsideração da personalidade jurídica, não se vislumbra a tentativa de dilapidação patrimonial pelos sócios da executada. Requisitos cautelares não preenchidos, por ora. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.